Tribunal: STF
Processo: ARE 1464615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de  admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA EM ESCOLAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DE ADAPTAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE. DIREITO E GARANTIA FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI Nº 10.098/2000 (LEI DA ACESSIBILIDADE). NECESSIDADE DE SE GARANTIR O ACESSO DIANTE DA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DESPESA QUE JÁ DEVERIA TER SIDO INCLUÍDA NO ORÇAMENTO HÁ ANOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM REALIZAR O PROJETO ARQUITETÔNICO DE ESCOLA DETERMINADO HÁ ANOS PELO PODER JUDICIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MULTA INCIDENTE SOBRE O GOVERNADOR E SECRETÁRIOS QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR AS MULTAS EM DESFAVOR DOS AGENTES PÚBLICOS. 



    - É dever da Administração manter e conservar seus prédios, espaços que são públicos, garantindo acessibilidade, conforto e segurança para a população. 



    - É obrigação do Poder Público garantir o pleno acesso às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em todas as suas instalações, prédios e recintos. 



    - O presente agravo de instrumento está sendo interposto na fase de cumprimento de sentença. Há mais de seis anos, o Poder Judiciário determinou que o Estado do Rio Grande do Norte realizasse obras de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais na Escola Estadual Nestor Lima – ver decisões tomadas no processo 0800098-97.2012.8.20.0001, de 11 de junho de 2014 (fls. 61-69 – ID 7251469) e AC 2014.024663-0, em 25/09/2015 – ID 7251469. 



    - Representa mora injustificável do Poder Executivo, sindicável pelo Poder Judiciário, a demora em apresentar projeto arquitetônico e a realização de obras em escola pública determinadas pelo Poder Judiciário desde 2014. 



    - A jurisprudência dominante entende que a multa (astreinte) em virtude do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer deve recair sobre a pessoa jurídica e não sobre os seus agentes, se esses não fizeram parte no processo.” (e-doc. 4, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 60, § 4º, inc. III, 150, inc. I, 165, e 167 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) informou que as reformas de adaptação física na referida escola estão inclusas no rol das obras previstas, conforme cronograma de acessibilidade em anexo (Id 69708136)” (e-doc. 8, p. 4).



    3.2. Sustenta que, “apesar das dificuldades financeiras e operacionais enfrentadas pelo Estado, situação profundamente agravada pela pandemia do COVID-19, há mobilização e planejamento com vistas a sanar as necessidades estruturais do prédio que alberga a Escola Estadual Nestor Lima. Sendo assim, não se pode negar que a vontade político-administrativa está direcionada à solução das precariedades apontadas nos documentos exordiais” (e-doc. 8, p. 5).



    3.3. Alega que, “tomando por base o cenário vivenciado, condenar o Estado do Rio Grande do Norte a promover a reforma da Escola Estadual Nestor Lima, de forma diferente daquela que tem sido operacionalizado pelo Estado, revela-se uma medida extremamente audaciosa, principalmente considerando o dispêndio de mais verbas públicas que poderiam estar sendo utilizadas para minimização/contenção da crise sanitária e econômica decorrente da pandemia do Covid-19, razão pela qual pugna-se pela reforma da decisão proferida pelo juízo a quo” (e-doc. 8, p. 11).



    3.4. Pede que “o presente recurso extraordinário seja conhecido, posto que atendidos todos os requisitos para tanto, e lhe seja dado total provimento, havendo o reconhecimento da afronta aos arts. 2, 60, §4º, III, 150, I, 165, 167 e seguintes da Constituição Federal pelo Acórdão a quo, reformando-se integralmente seu conteúdo com o fim de dar improcedência ao pedido ministerial” (e-doc. 8, p. 11).



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 220 da Repercussão Geral (e-doc. 12).



    5. O recorrente interpôs agravo interno sob o argumento de que “o julgado mencionado [Tema nº 220] refere-se ao sistema carcerário brasileiro, realidade completamente distinta do objeto do presente processo”, e pede: “a) que seja conhecido e provido o presente Agravo, para preliminarmente determinar o sobrestamento do Processo 0807558-60.2020.8.20.0000, até que seja julgado o Tema 698; b) que após o julgamento do Tema 698 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ou na hipótese de não ser concedido o sobrestamento, o que não se espera ocorrer, seja determinado o regular conhecimento e processamento do Recurso Extraordinário anteriormente inadmitido, para, ao final, obter a reforma da decisão recorrida” (e-doc. 14, p. 6-7).



    6. Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    7. O agravante alega que “não é do Tribunal local o poder legal de, substituindo o órgão judiciário ad quem, promover juízo antecipatório de mérito” (e-doc. 21, p. 5).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 



    9.1. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 



    9.2. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do poder público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



    9.3. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    9.4. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“ 



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    10. Guardadas tais balizas, verifica-se no acórdão recorrido, ter sido ordenado que o Estado do Rio Grande do Norte “tr[ouxesse] aos autos, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, o projeto arquitetônico de acessibilidade da Escola Estadual Nestor Lima, nos termos das especificações da BNR nº 9050/2004, e a planilha orçamentária para execução dos serviços necessários” (e-doc. 4, p. 6). Confira-se, trecho do acórdão recorrido acerca da hipótese analisada: 



    “O cerne do presente agravo consiste no debate em torno de dois pontos centrais: 



    A) se o Estado do Rio Grande do Norte deve realizar das obras de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais na Escola Estadual Nestor Lima, nos termos das especificações da BNR nº 9050/2004, incluindo-se a verba necessária para as obras na primeira Lei Orçamentária subsequente à intimação desta sentença, com a previsão na referida lei do prazo para seu término não superior a 02 (dois) anos e 



    B) se pode ser fixada multa em face da Governadora do Estado e dos Secretários de Administração, Obras, de Infra-estrutura e de Educação. 



    O primeiro ponto não merece acolhimento, pois há mais de seis anos o Poder Judiciário determinou que o Estado do Rio Grande do Norte realizasse obras de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais na Escola Estadual Nestor Lima. 



    Tal determinação encontra amparo na jurisprudência do STF e do TJRN que entende que o Poder Judiciário pode determinar que o Poder Executivo realize manutenção e reformas em escolas, hospitais ou creches, por exemplo, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). 



    Ademais, o fato de estarmos atravessando uma pandemia mundial não representa justificativa para que o Estado do Rio Grande do Norte não adote as providências necessárias à obrigação determinada pelo Poder Judiciário, de reformar uma escola, já que essa ordem advém desde o ano de 2014, tempo suficiente para o ente público se programar e alocar recursos para tanto – ver decisões tomadas no processo 0800098-97.2012.8.20.0001, de 11 de junho de 2014 (fls. 61-69 – ID 7251469) e AC 2014.024663-0, em 25/09/2015 – ID 7251469.



    (...)



    Por ser medida que o Magistrado pode adotar de ofício e em qualquer fase do processo, entendo que a determinação judicial deve vir acompanhada de multa (astreinte), mas direcionada em desfavor do ente público. 



    Face ao exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso tão somente para suspender as multas fixadas em desfavor da Governadora e dos Secretários da Administração, de Obras e Infra-estrutura e de Educação, mas revertendo tão cominação à pessoa jurídica da qual integram (no caso, o Estado do Rio Grande do Norte). 



    Sendo assim, determino que o Estado do Rio Grande do Norte traga aos autos, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, o projeto arquitetônico de acessibilidade da Escola Estadual Nestor Lima, nos termos das especificações da BNR nº 9050/2004, e a planilha orçamentária para execução dos serviços necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (e-doc. 4, p. 4, grifos originais).



    11. Nesses moldes, fundamentada situação de que “há mais de seis anos o Poder Judiciário determinou que o Estado do Rio Grande do Norte realizasse obras de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais na Escola Estadual Nestor Lima”, e que “essa ordem advém desde o ano de 2014, tempo suficiente para o ente público se programar e alocar recursos para tanto – ver decisões tomadas no processo 0800098-97.2012.8.20.0001, de 11 de junho de 2014 (fls. 61-69 – ID 7251469) e AC 2014.024663-0, em 25/09/2015 – ID 7251469”, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório e de processo de conhecimento dos autos, haja vista no caso em exame tratar-se de cumprimento de sentença, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator